Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se adstringe aos fatos narrados na denúncia.

2. Havendo provas da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, a condenação é medida que se impõe.

3. A criação de uma rede de “empresas de fachada”, constituídas com quadros societários fraudulentos decorrentes de documentos falsos, que facilitam o fracionamento e a transferência entre contas de valores originários de estelionatos configura o dolo necessário à configuração do crime de lavagem de dinheiro.

4. Tratando-se de delitos da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a aplicação da continuidade delitiva é medida de rigor.

5. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade, quando remanescem os pressupostos da prisão preventiva dos acusados.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.